Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Processo : 0711648-73.2019.8.07.0009 DECISÃO Cuida-se de apelações da resp. sentença proferida na ação manejada por JONIO FERREIRA ALVES em face de BANCO DO BRASIL S.A. e SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença (id. 27366234): A parte Requerente alega que, em 23/07/2019, adquiriu da 1a Requerida a unidade habitacional 802, do empreendimento FUN HOME&amp;LAZER, localizado na QN 614, conjunto D, lotes 1 e 2 Samambaia DF, pelo preço total de R$100.000,00 (cem mil reais). Contudo, a Requerida não lhe outorgou a escritura definitiva, em razão da existência de gravame hipotecário em favor do BANCO DO BRASIL decorrente de uma dívida de financiamento que a 1a Requerida possui com o Banco do Brasil. Afirma que não houve efetiva entrega da unidade habitacional, que já se encontra quitada. Em relação ao Banco do Brasil, requereu a declaração da nulidade da hipoteca oferecida e o seu respectivo cancelamento. Em sede de tutela provisória, requereu o cancelamento da hipoteca e a outorga definitiva da escritura. Acrescento que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência (id. 27366171) e, ao final, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus a promoverem o cancelamento/baixa da hipoteca averbada na matrícula do imóvel registrado sob a matrícula no 327.691 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID n. 48826021), bem como que, em relação ao referido imóvel, promovam a outorga da escritura definitiva em favor do autor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais). Fundamentou ser ilegítima a manutenção do gravame, diante da quitação dada ao imóvel adquirido pelo autor, destacando a jurisprudência cristalizada na Súmula 308/STJ. Rejeitados os embargos de declaração da ré Sociedade Incorporadora (id. 27366253), recorrem todas as partes. O AUTOR (id. 27366258) repisa os argumentos iniciais, destacando omissão no decisum, uma vez não analisada a liminar postulada na peça inaugural. Pede a tutela de urgência recursal, a fim de cancelar a hipoteca constituída sobre o imóvel de titularidade do autor-apelante, bem como determinar a outorga da escritura definitiva em nome do adquirente. O RÉU BANCO DO BRASIL (id. 27366241) suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, ao argumento de que a aquisição do empreendimento foi entabulada somente entre a parte autora e a empresa Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S.A. Anota que a contratação entre o banco e a construtora foi firmada nos termos da Lei n. 4.591/64), na qual a instituição financeira não se enquadra na qualidade de incorporador. No mais, sustenta a validade da hipoteca. Subsidiariamente, reputa exíguo o prazo para cumprimento da obrigação e excessiva a multa arbitrada em caso de descumprimento. Ao final, impugna a condenação em honorários sucumbenciais, alegando que não deu causa ao ajuizamento da demanda. Prequestiona a matéria e requer o provimento do recurso, nos termos defendidos. A RÉ SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A. (id. 27366271), por sua vez, aduz a responsabilidade exclusiva da instituição financeira pela baixa do gravame hipotecário. Refuta, ainda, o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação, tendo em vista os trâmites burocráticos cartorários exigidos para outorga de escrituras. Pugna pela reforma da sentença para atribuir a responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil pela baixa do gravame hipotecário; “dilatar o prazo para outorga pela Apelante para 30 dias úteis, bem como incluir que o início desse prazo para a Apelante Residencial Miami outorgar a escritura à Autora somente se iniciará após a intimação da comprovação de baixa do gravame pelo segundo Réu Banco do Brasil, de forma que não haja incidência da multa fixada em desfavor da Apelante, em virtude de eventual descumprimento da obrigação exclusiva do Banco do Brasil em promover a baixa do gravame”. Contrarrazões do autor (id. 27366256 e 27366282) e do Banco do Brasil (id. 27366276) pelo não provimento dos recursos adversos. É o relatório. Analiso, por ora, o pedido liminar. Tratando de tutelas provisórias, gênero do qual são espécies a tutela de urgência (que se subdivide em cautelar e satisfativa) e a tutela da evidência, o princípio da adstrição cede diante da necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, independentemente do rótulo dado pela parte, poderá o julgador, diante da causa de pedir que lhe fora apresentada, deferir uma pela outra, desde que presentes os respectivos pressupostos. Precedente: EDcl no REsp 1.738.656/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020. Diante desse quadro, em parte analiso o requerimento sob a ótica da tutela de evidência. Para tanto, basta demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, em sede de apelação, consoante regra do art. 1.012, § 4o, do CPC. Sobre o tema, ensina a doutrina (Novo Código de Processo Civil Comentado, por José Miguel Garcia Medina, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, página 1.352/1.353): O art. 995, parágrafo único, aparentemente, refere-se apenas à urgência, e não à evidência, como requisito para a concessão de efeito suspensivo. Adiante, porém, o art. 1.012, § 4o, do CPC/2015 dispôs, em relação à apelação, que o efeito suspensivo poderia ser conferido, no caso, a título de tutela de evidência (“se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso”) ou de urgência (“se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”). [...] Poderá ser caso de concessão de tutela de evidência recursal em agravo de instrumento, por exemplo, quando, ausente controvérsia sobre fatos, a decisão interlocutória recorrida sequer mencione orientação firmada em orientação jurisprudencial, invocada pela parte (sendo tal decisão nula, portanto, de acordo com o art. 489, § 1o VI, do CPC/2015), e a pretensão recursal ampara-se em orientação firmada em julgamento de caso repetitivo (art. 311, II, do CPC/2015). Nesse caso, restará demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso” a que se refere o § 4o do art. 1.012 em relação à apelação, regra que se estende, também, ao agravo de instrumento. Vê-se que, sob esse ponto de vista, a concessão de efeito suspensivo e/ou a antecipação de tutela recursal nada mais são que variações de tutelas provisórias, concedidas com vistas à pretensão recursal, podendo, pois, se manifestarem como tutelas de urgência e evidência recursais. (Negritado) O autor-apelante requer o cancelamento da hipoteca sobre o imóvel quitado, bem como determinação de outorga da escritura definitiva em nome do adquirente. Invoca tese jurídica fixada em sede de súmula do Superior Tribunal de Justiça, de modo a autorizar a concessão de tutela provisória de evidência, com amparo na hipótese constante do art. 311, inc. II, do CPC. De acordo com o art. 311 do CPC, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo: i) quando ficar evidenciado o abuso do direito de defesa ou a manifesta atuação protelatória da parte; ii) quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas por documento e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; iii) quando se referir a pedido reipersecutório fundado em documento afeto à contrato de depósito, hipótese em que será determinada a entrega do bem custodiado; iv) ou quando a exordial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Conforme o enunciado n. 423 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), cabe tutela de evidência recursal ainda que amparada em súmula sem efeito vinculante. Neste sentido, registro a possibilidade de interpretação extensiva do referido dispositivo, conforme o enunciado n. 48, da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal de 2017: “É admissível a tutela provisória da evidência, prevista no art. 311, II, do CPC, também em casos de tese firmada em repercussão geral ou em súmulas dos tribunais superiores”. Na mesma direção, a propósito, confira-se ainda o enunciado n. 30 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, “É possível a concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, II, do CPC/2015 quando a pretensão autoral estiver de acordo com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade ou com tese prevista em súmula dos tribunais, independentemente de caráter vinculante”. Com efeito, o chamado “julgamento de casos repetitivos” é tratado no art. 928 do CPC[1]. Em razão da amplitude do conceito indicado no parágrafo único desse dispositivo legal, é possível a concessão da tutela de evidência também quando a pretensão autoral estiver de acordo com orientação firmada pelo STF no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou com tese prevista em súmula suasória do Pretório Excelso ou do STJ, inclusive em consideração à observância obrigatória do precedente (art. 927 do CPC). A esse respeito, a seguinte explanação na doutrina[2]: Com relação ao segundo requisito, vale dizer, a existência de precedente obrigatório ou vinculante, a letra do inciso II do art. 311 fez referência apenas a duas situações de precedentes obrigatórios previstas no art. 927 do CPC/2015: a súmula vinculante (inciso II) e o julgamento de demandas ou recursos repetitivos (inciso III in fine). Há, contudo, outras situações de precedentes obrigatórios, com vinculação forte, previstas no mesmo art. 927, quais sejam: as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (inciso I) e os acórdãos em incidente de assunção de competência (inciso III, primeira parte). Além disso, há ainda os enunciados das súmulas persuasivas (não vinculantes) do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional (inciso IV), cujo grau de vinculação é média e, bem assim, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais o juiz ou tribunal estiver vinculado, com vinculação fraca (inciso V). A questão interessante diz respeito à possibilidade de se conceder, ou não, tutela de evidência também nessas hipóteses. Parte da doutrina tem sustentado a aplicação analógica e extensiva para admitir a concessão da tutela da evidências quando baseada em qualquer dos precedentes previstos no art. 927 do CPC/2015. Concordamos com tal posicionamento. Isso porque o art. 332, que prevê as hipóteses de improcedência liminar do pedido, dá ao juiz a possibilidade de julgar o feito (tutela definitiva, portanto) diante de súmulas persuasivas do STF e do STJ e, bem assim, diante de enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. Ora, quem pode o mais, pode o menos! Se tais hipóteses permitem um julgamento definitivo, devem também permitir a concessão de uma tutela provisória de evidência. Essa também é a lição de José Miguel Garcia Medina[3]: No caso descrito no inc. II do art. 311 está-se diante de tutela da evidência, no sentido de a demonstração do fato não depender de outra prova, bastando a documental. A evidência, assim, não é suficientemente “forte”, pois calcada em prova – ainda que documental. De todo modo, deve-se reputar comprovado o fato pelos documentos acostados pelo autor. Não pode haver controvérsia, na jurisprudência, acerca da procedência do que se pede. Como parâmetro para se aferir a ausência da controvérsia sob o aspecto jurídico da questão, indica a lei processual, apenas, a existência de tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em súmula vinculante. Entendemos que igual solução deve ser observada, analogicamente, quando a tese tiver sido firmada em assunção de competência ou em outras súmulas (ainda que não vinculantes), e, também, quando proferida decisão pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade (art. 927, I do CPC/2015). Essa é interpretação coerente com o modelo adotado pelo Código. Não faria sentido, p.ex., admitir-se reclamação contra decisão que desrespeita julgado proferido em assunção de competência (cf. art. 988, IV) e não se autorizar a concessão de tutela da evidência, com base em tese firmada no mesmo julgado. Importa, como antes dissemos, que não haja controvérsia, em sede jurisprudencial, sobre a tese jurídica que embasa a pretensão do autor. (Negritado) Deveras, o art. 927 do CPC estabelece em seus incisos os precedentes/decisões que deverão ser observados pelos juízes e tribunais, in verbis: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Verifica-se do dispositivo supra, portanto, que as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e os enunciados das súmulas do STF e do STJ, entre outros, devem ser observadas pelos juízes e tribunais. Destarte, se deve haver observância no julgamento definitivo, pela mesma razão deve ser observado para autorizar a concessão de tutela provisória. Além disso, como frisado, segundo o art. 311 do CPC, a tutela de evidência pode ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, inclusive liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo legal. O autor-apelante sustenta o direito com base na Súmula 308 do STJ e, nesta sede de apelação, verifico presentes os requisitos do art. 311, inc. II, do CPC. De acordo com a Súmula 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento sumulado, aplicando-o, inclusive, às hipóteses de alienação fiduciária, por analogia. Precedentes: EREsp 1.837.203/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019; AgInt no AREsp 1.439.945/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019. Isso considerando o propósito da orientação firmada pela Corte Superior no sentido de tutelar a legítima expectativa do adquirente de boa-fé, consubstanciada no cumprimento pela construtora de suas obrigações perante o agente financeiro, viabilizando tornar a unidade imobiliária residencial livre de ônus. Na hipótese, restou incontroverso o pagamento do preço do bem imóvel pelo autor-apelante, que permanece gravado com hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, malgrado sua ineficácia em relação ao adquirente do bem, nos termos do entendimento preconizado. Destarte, verificado que as provas anexadas aos autos evidenciam suficientemente o pagamento do preço da unidade imobiliária que permanece gravada com hipoteca, embora sem eficácia em relação ao adquirente do bem, cabível a tutela de evidência para baixa do registro. Todavia, a autorização da outorga da escritura definitiva transborda o enunciado da súmula que sustenta a tutela de evidência, pois cuida apenas de eficácia da hipoteca. Ocorre que o deferimento da escritura definitiva a título de tutela provisória de urgência exige, além da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o qual não evidencio apenas por aguardar o julgamento colegiado das apelações interpostas pelas partes. A mera impossibilidade de transferir o imóvel para o nome do autor-apelante não constitui a urgência necessária para o acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, defiro a tutela de evidência para determinar aos réus-apelados a baixa da hipoteca indicada nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da imposição de medidas coercitivas para o cumprimento da ordem. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 04 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos. Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. [2] Tutela provisória: Tutela de urgência e tutela de evidência do CPC/1973 ao CPC/2015, por Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, Ed. Revista dos Tribunais. Link: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/108723056/v2/document/117717173/anchor/a-117717173 [3] In Curso de Direito Processual Civil Moderno - Ed. 2018, José Miguel Garcia Medina, Ed. Revista dos Tribunais. Link: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/104783476/v4/document/147364419/anchor/a-147364419 [4] Novo Código de Processo Civil Comentado, por José Miguel Garcia Medina, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, página 1.352/1.353. Negritado.